Tribunal: TJSP
Processo: 2050256-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença - Alegação de impenhorabilidade da conta bancária – Penhora on-line via Bacenjud – Penhora de valor em conta bancária e aposentadoria – Desbloqueio – Possibilidade conforme ao art. 833, caput, incisos IV e X, do CPC/2015.

A viabilidade de penhora "on-line" deve ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença - Alegação de impenhorabilidade da conta bancária – Penhora on-line via Bacenjud – Penhora de valor em conta bancária e aposentadoria – Desbloqueio – Possibilidade conforme ao art. 833, caput, incisos IV e X, do CPC/2015.

A viabilidade de penhora "on-line" deve ser analisada à vista de cada caso concreto, para que não se ofendam direitos fundamentais da devedora, entre os quais o de subsistência, conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015 (art. 649, incisos IV e X, do CPC/1973) - Comprovada a impenhorabilidade do valor encontrado em conta bancária da agravante, de se levantar o bloqueio efetuado – O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os salários como absolutamente impenhoráveis.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050256-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante VIVIANE BRAZ
LIMA, é agravado FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050256-15.2020.8.26.0000 -Voto no 43.611 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2050256-15.2020.8.26.0000
Agravante: Viviane Braz Lima
Agravada: Fundação Regional Educacional de Avaré - Frea
Comarca: Avaré (1a Vara Cível - Proc. n.o 0000152-62.2019.8.26.0073)
Juiz (a):
Diogo da Silva Castro
VOTO No 43.611
Agravo de instrumento
Ação de cobrança
Contrato de
prestação de serviços educacionais Cumprimento de sentença -
Alegação de impenhorabilidade da conta bancária Penhora on-
line via Bacenjud
Penhora de valor em conta bancária e
aposentadoria Desbloqueio Possibilidade conforme ao art. 833,
caput, incisos IV e X, do CPC/2015.
A viabilidade de penhora “on-line” deve ser analisada à vista de
cada caso concreto, para que não se ofendam direitos
fundamentais da devedora, entre os quais o de subsistência,
conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015 (art. 649, incisos IV e
X, do CPC/1973) - Comprovada a impenhorabilidade do valor
encontrado em conta bancária da agravante, de se levantar o
bloqueio efetuado O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os
salários como absolutamente impenhoráveis.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 81/83 (fls. 74/76 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de cobrança, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais,
em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras disposições, indeferiu
o pedido de desbloqueio de valor depositado em conta bancária da executada,
ora agravante. Alega a agravante, em síntese, que a constrição realizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050256-15.2020.8.26.0000 -Voto no 43.611 - fss
3
Juízo no valor de R$779,54 é impenhorável conforme ao art. 833, IV, do
CPC/2015; que o valor é decorrente de obrigação alimentar e benefício
previdenciário; que fico demonstrado nos autos tais alegações, ou seja, juntou
os documentos “a) Termo de audiência que fixou a obrigação alimentar no importe de
50% do salário mínimo nacional (fls. 67); b) Extrato bancário que atesta o pagamento dos
alimentos em 02/12/2019 no valor de R$500,00 (fls. 68); c) Extrato bancário que atesta o
pagamento de benefício previdenciário no importe de R$1.407,56 em 06/12/2019 (fls. 69); d)
extrato bancário que comprova o bloqueio da quantia de R$779,54 (fls. 70)” (fl. 04).
Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede o desbloqueio da conta
bancária: “com fundamento no art. 833 do CPC, incisos IV e X, realizando a
desconstituição da penhora determinada às fls. 51” (fl. 06). Concedido efeito
suspensivo (fls. 92/96). Não veio contraminuta (fl. 106).
É o relatório.
A fls. 92/96, proferi a seguinte decisão:
“A execução há de realizar-se, na medida do possível,
atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973; arts.
797 e 805, ambos CPC/2015).
O art. 833 do CPC/2015 (art. 649 do CPC/1973) prevê
expressamente a vedação de constrição judicial sobre salários, salvo, em casos
excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia.
À vista de cada caso concreto, deve-se examinar a viabilidade
da penhora on-line, para que não se ofendam direitos fundamentais da devedora, entre os
quais o de subsistência.
Portanto, no caso ora sob exame, em que se postula a
penhora de qualquer dinheiro depositado em conta bancária em nome da executada,
determinar-se pura e simplesmente sobre toda e qualquer conta mantida pelos devedores
pode levar a lesão grave e de difícil reparação (fls. 58/59 destes autos do agravo; fls. 51/52
dos autos principais).
Verifica-se nos autos que houve penhora na conta bancária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050256-15.2020.8.26.0000 -Voto no 43.611 - fss
4
executada, ora agravante, provenientes de sua aposentadoria e recebimento de pensão
alimentícia (ver fls. 75/77 destes autos do agravo; fls. 68/70 dos autos principais).
O art. 833, caput, IV, do CPC/2015 prescreve expressamente
ser impenhorável 'os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2o'.
Incontroverso que o douto juiz de primeiro grau determinou a
constrição de bem absolutamente impenhorável (art. 833, caput, IV, do CPC/2015).
Portanto, razão assiste à executada, ora agravante, no pleito
de desbloqueio da conta bancária em decorrência do recebimento de sua aposentadoria e
pensão alimentícia, pois absolutamente impenhorável, nos termos do que dispõe o artigo
833, caput, IV, do CPC/2015.
Importante ressaltar que com o devido respeito à tese de que
valores remanescentes do salário não gastos durante o mês, por economia da devedora,
deva, só por isso, ser convertida em bem penhorável, vai de encontro com a letra da lei, que
também faz absolutamente impenhoráveis, 'até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a
quantia depositada em caderneta de poupança' (art. 833, X, do CPC).
Havendo quem interprete o art. 649, caput, inciso IV, do
CPC/1973 (art. 833, caput, IV, do CPC/2015), como afirmando também que os 'depósitos
bancários provenientes exclusivamente de pensão paga pelo INSS e da respectiva
complementação pela entidade de previdência privada são a própria pensão, por isso
mesmo que absolutamente impenhoráveis quando destinados ao sustento do devedor ou da
sua família' (STJ-4a T., REsp 536.760, Min. Cesar Rocha, j. 7.10.03, DJU 15.12.03) (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017.
Nota 25 ao art. 833, página 758).
Digna de menção a nota de Theotonio Negrão e outros: 'São
impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de
aposentadoria do devedor' (STJ-4aT., Ag 1.331.945-AgRg, Min. Isabel Gallotti, j. 18.8.11, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050256-15.2020.8.26.0000 -Voto no 43.611 - fss
5
25.8.11). No mesmo sentido: STJ-2aT., REsp 1.313.787, Min. Mauro Campbell, j. 7.8.12, DJ
14.8.12)' (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 45a Edição, São
Paulo: Saraiva, 2013, nota 24d ao art. 649 do CPC). Neste sentido, ver os agravos de
instrumento
n.os
2005787-25.2013.8.26.0000
(julgado
em
25.09.2013);
2090722-61.2014.8.26.0000 (julgado em 16.07.2014); e 2189853-72.2015.8.26.0000
(julgado em 21.10.2015), dos quais fui o relator.
A título de exemplo, cita-se o julgado abaixo transcrito em que
este Tribunal reconhece a impenhorabilidade: 'Apelação Execução Fiscal Bloqueio
judicial de conta poupança vinculada à conta corrente
Impenhorabilidade

Procedência Artigo 649, X, do CPC Aplicabilidade Quantia que não ultrapassa 40
salários mínimos Recurso provido' (Apelação no 0002931-61.2010.8.26.0604, 15a Câmara
de Direito Público, Relator: Des. Forte Muniz, j. em 13.03.14, v. u.) (negritos meus).
No mesmo sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de
Justiça ser impenhorável a quantia depositada em conta corrente, em caderneta de
poupança ou mantida em papel-moeda, até o limite de quarenta salários mínimos: 'AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários
mínimos depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-
moeda ou em conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (...)' (STJ
3a Turma, AgRg no REsp 1.453.586-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, unânime, j.
01.09.15).
À vista do exposto, há relevância na fundamentação jurídica
invocada, bem como risco de lesão grave e de difícil reparação, motivo pelo qual concedo
efeito suspensivo ao agravo para determinar o desbloqueio da conta bancária de titularidade
da agravante, pois absolutamente impenhorável, nos termos do que dispõe o artigo 833,
caput, IV e X, do CPC/2015”.
Não há razão para alterar o que foi então decidido.
Por conseguinte, dou provimento agravo para
determinar o desbloqueio da conta bancária de titularidade da agravante, pois
absolutamente impenhorável, nos termos do que dispõe o artigo 833, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050256-15.2020.8.26.0000 -Voto no 43.611 - fss
6
IV e X, do CPC/2015, confirmando a decisão de fls. 92/96 destes autos do
agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica